Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700625-55.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A REPRESENTANTE LEGAL: PAULO NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: ARAM GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31946614) interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por ARAM GOMES em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência postulada para determinar à ré que efetue, no prazo de 10 (dez) dias, o tratamento de atenção domiciliar ao autor, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), até o cumprimento da decisão judicial. Eis o teor do r. decisório (ID 94837203 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, requerida por ARAM GOMES contra SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A., ambos qualificados na inicial. O autor alega, em síntese, que é beneficiário do seguro-saúde patrocinado pela requerida desde 08.08.2021. Relata que o requerente e portador de síndrome demencial em progressão, com comprometimento neurológico importante, pois não interage adequadamente com o meio. Que se encontra em dieta enteral via sonda nasoenteral. Que é totalmente dependente de terceiros para os mínimos cuidados, inclusive higiene, sem previsão de melhora neurológica. Aduz ainda que possui diversas ESCARAS ao longo do corpo, as quais necessitam de cuidados médicos diários. Informa ainda que recebeu alta médica hospitalar conforme relatório médico expedido pelo Hospital Santa Marta de Taguatinga -DF, com a indicação de assistência domiciliar/home care. Que o serviço foi requerido administrativamente, por e-mail, conforme protocolos dos recebimentos dos e-mails dos pedidos reiterados administrativamente n. 332027, 317835 e 334410, datados de 16.11.2021, 20.11.2021 e 21.12.2021, respectivamente, mas que a ré se manteve inerte quanto aos pedidos para tratamento domiciliar formulados. Noticia que requerente necessita de cuidados durante 24 horas por dia de equipe para auxiliar no dia a dia da patologia, bem como faz uso de diversos medicamentos controlados de uso contínuo, fraldas geriátricas e outros insumos. Desse modo, o autor requer a obrigação de fazer consistente na fornecimento de assistência domiciliar (home care) 24 horas, com equipe médica ao autor, inclusive com o fornecimento de oxigênio suplementar, da medicação adequada, produtos/medicamentos para prevenção e tratamento de úlceras de pressão (escaras), aparelho para aspiração, medidor de glicemia e pressão arterial, técnico de enfermagem por 24 horas, fisioterapia motora e respiratória, fonoaudiologia diária e dieta para nutrição enteral, com todo aparato necessário, tudo conforme as prescrições médicas e as exigências previstas nos atos normativos da agência nacional de vigilância sanitária – ANVISA No mérito, pleiteia a confirmação do provimento antecipatório da tutela pretendida. DECIDO. Inicialmente, nomeio PAULO NASCIMENTO GOMES e ROBERTO NASCIMENTO GOMES, filhos do requerente como curadores. A tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente está prevista nos artigos 303 e seguintes do CPC, a saber: Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Assim, passo à análise dos requisitos legais da tutela de urgência antecipatória previstos no artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito do autor está demonstrada pelo relatório de ID 112084223, assinado pelo médico RICARDO W.G.R. DE CAMPOS, CRM DF 12069, bem como pelo relatório de ID 112084222, da lavra da médica DÁGILA DOS SANTOS CASTELLHON CABRAL, CRM 21380 DF. Os documentos de ID’s 43659722 a 43659728 evidenciam o grave quadro de saúde apresentado pelo requerente, além da necessidade de manutenção do tratamento de saúde domiciliar. Quanto à urgência, tenho que a situação é extremamente grave, pois a ausência do serviço de atenção domiciliar de saúde (HOME CARE) poderá trazer grandes prejuízos à saúde do autor. Como se verifica na documentação acostada aos autos, o requerente sofre de síndrome demencial importante, o que o torna totalmente dependente de terceiros. Ademais, tenho como injustificável a ausência de resposta da parte ré às solicitações formuladas pelo requerente. Por fim, verifico a possibilidade de reversão da medida, pois, em sendo verificada a inexistência do direito alegado, os gastos financeiros realizados pela requerida para manter o tratamento domiciliar poderão ser cobrados do autor. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente e DETERMINO à parte Requerida SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A, que efetue, no prazo máximo de 10 (dez) dias o tratamento de atenção domiciliar ao autor sob pena de multa diária à razão de R$15.000,00 (quinze mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do artigo 537, §4o, do CPC. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar, com a urgência que o caso requer. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Após, remetam-se os autos ao juízo natural. Inconformada, relata a recorrente que o recorrido, após alta hospitalar, em razão da estabilização do seu quadro clínico, recebeu todo suporte do Programa de Atendimento Hospitalar (PAD), que inclui equipamento de oxigênio 24 (vinte e quatro) horas por dia, visita mensal e emergencial de médico e enfermeiro, visita mensal de nutricionista, visita semanal de fonoaudiólogo e visita de fisioterapeuta duas vezes por semana. Acrescenta que a Cláusula 4.1 do contrato pactuado entre as partes exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar, em consonância com o teor do Parecer Técnico no 05/2018, editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da Resolução Normativa no 465/2021, os quais não incluem a assistência domiciliar como procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela operadora. Aduz que o laudo anexado aponta a desnecessidade de técnico de enfermagem e do serviço de home care e que inexiste previsão na legislação de regência que obrigue a ré a custear alimentação especial aos beneficiários e a fornecer itens básicos de higiene, como fraldas, equipamentos hospitalares e medicamentos diversos, a exemplo da “omnic” prescrita para tratar a hiperplasia benigna da próstata. Pontua que a prescrição foi realizada para que a família providenciasse e arcasse com os medicamentos indicados, sendo a maior parte de uso contínuo. Faz considerações sobre a lógica empregada aos contratos de planos de saúde, pautada no mutualismo, e sobre a necessidade de se manter o equilíbrio econômico-financeiro das operadoras, que atuam mediante um estudo atuarial dos seus rendimentos e despesas. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a r. decisão revogada, a fim de indeferir a medida de urgência vindicada pelo autor. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Com efeito, deve ser mantida a decisão combatida que determinou ao plano de saúde a manutenção e custeio do atendimento home care ao beneficiário, porquanto incontroversa nos autos a necessidade de tratamento especial, por se tratar de “paciente idoso [84 anos], frágil, com síndrome demencial em progressão – comprometimento neurológico importante, não contactua adequadamente com o meio, sem controle de tronco, em dieta enteral via sonda nasoenteral, em uso de O2 suplementar por cateter nasal 2l/min, totalmente dependente de terceiros para mínimos cuidados, inclusive de higiene” (ID 112084222 – pg. 3 – processo referência). Consta ainda nos relatórios médicos de ID 112084222, datados de 17/11/2021, quando da alta hospitalar do recorrido, a solicitação expressa da médica assistente para avaliação com vistas à atenção domiciliar, incluindo visitas médicas e de enfermagem (com técnico de enfermagem). Em consonância, tem-se o relatório médico assinado pelo neurologista Dr. Ricardo Campos (CRM-DF 12069), em 8/12/2021, no qual atesta a condição de enfermidade mental irreversível do agravado, necessitando de suporte terapêutico em domicílio com: “1) enfermagem 24h (administração de medicação, supervisão, limpeza e higiene, uso de fraldas); 2) fonoterapia (processo de disfagia progressivo atrelado à apraxia ideo-motora); nutricionista para suporte alimentar apropriado à sua condição nosológica; 4) fisioterapia ante a restrição de mobilidade pela limitação poliarticular por inatividade muscular (permanece acamado desde que sofreu fratura de colo de fêmur)” (ID 112084223 – processo referência). A despeito da prescrição médica, a agravante declara negativa expressa ao tratamento ao alegar não ser de cobertura obrigatória em razão de inexistir a sua previsão na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS e no instrumento contratual avençado entre as partes. Não se descuida que a questão concernente ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde não tem se mostrado pacífica em recentes julgados no âmbito das turmas de Direito Privado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Enquanto a egrégia Quarta Turma do STJ entende como taxativo o referido rol, a egrégia Terceira Turma permanece firme no sentido de que se trata de rol exemplificativo (EDcl no AgInt no REsp 1880278/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). Diante da ausência de precedente com força vinculante, tenho albergado o raciocínio prevalecente da jurisprudência desta egrégia Corte no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, conforme julgados reiterados do colendo STJ no sentido de que os planos de saúde podem excluir determinadas doenças do rol de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem empregados no tratamento. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DO TEMA PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Precedentes Terceira e Quarta Turmas. 3. Afetação do REsp 1.867.027/RJ rejeitada pela Ministra Relatora. 4. A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que o NCPC instituiu no art. 85, § 2o, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8o do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo. Regra subsidiária que não se aplica ao caso. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1917914/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 07/05/2021 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1403233/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019 – grifo nosso) Em idêntica trilha, segue a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. NULIDADE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DOMICILIAR NECESSÁRIO. DEVER DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Logo, havendo prescrição desse profissional acerca do tratamento a ser utilizado, eventual restrição contratual afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, e a garantia constitucional de acesso à saúde . 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 4. O julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. 5. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378285, 07251954220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CDC. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA POR INELEGIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. I - O julgamento antecipado da lide não gerou nulidade processual, por cerceamento de defesa, pois a prova pericial era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada preliminar. II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do e. STJ. III - O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente. IV - O tratamento home care foi prescrito pelo médico que acompanha o autor, jovem de 35 anos, portador da doença neurodegenerativa de Huntington, acamado e totalmente dependente para as atividades da vida diária. V - A recusa do tratamento home care ao autor foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. VI - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório. VII - A recusa da ré em autorizar a assistência domiciliar ao autor não lhe gerou angústia, estresse e ansiedade que extrapolaram a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. VIII - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1392217, 07066804820208070014, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 7/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ora, se a doença está acobertada pelo contrato firmado entre as partes, a operadora de plano de saúde não pode obstar o fornecimento de meios e materiais adequados ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano, em atenção à boa-fé contratual e à legislação consumerista, devendo a terapêutica prescrita ser custeada a fim de assegurar a plena concretização do contrato de assistência médica e hospitalar entabulado entre as partes. Logo, não prospera a tese recursal de que não pode a operadora ser obrigada a custear alimentação especial, fraldas geriátricas e medicações de uso contínuo, pois se trata de responsabilidade contratual, não sendo lícito admitir que o tratamento na modalidade domiciliar seja inferior, em termos de insumos, ao realizado em ambiente hospitalar, sob pena de violação da isonomia e aviltamento do tratamento prescrito pelo mero fato de que ocorre fora do hospital, maculando a finalidade do próprio ajuste. Ademais, pela documentação juntada pelo autor, vislumbra-se a hipótese de aplicação do teor do art. 35-C, inc. I, da Lei n.o 9.656/1998, à medida que se evidenciam elementos claros de risco do agravamento do quadro clínico do requerente, a saber: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Nesse contexto, de um juízo incipiente, não entendo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Da mesma forma, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador